Tribunal: TJDFT
Processo: 0714013-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714013-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DE ALBUQUERQUE BUENO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de L.A.B., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso por ter descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos de no 0701234-97.2025.8.07.0011 em favor de B.G.S., sua ex-companheira. Sustenta constrangimento ilegal, pois a vítima, ao registrar a ocorrência que originou as medidas protetivas, indicou seu local de trabalho como sendo a Estação BRT Floricultura, também conhecida como Estação Parkway, sendo esse determinado para o paciente não frequentar. No entanto, foi preso na Estação BRT Catetinho, isto é, local diverso daquele. Informa, ainda, que a vítima sequer teve contato com o paciente, pois, conforme dito por ela própria, ao avistar o ex-companheiro de dentro do veículo no qual se encontrava, pediu ao motorista que a conduzisse à próxima estação - BRT Floricultura. Sustenta a inexistência de descumprimento de medida protetiva, pois o paciente não frequentou local proibido e não se aproximou da ofendida. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para que seja o paciente posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos no 0701234-97.2025.8.07.0011 que o paciente foi cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima no dia 15/03/2025, nos seguintes termos: “a) Proíbo L.A.B. de frequentar o seguinte endereço especificado pela ofendida no ID 228974664, devendo manter a distância mínima de 500 (quinhentos) metros: SMPW Trecho 1, Quadra 14, Conjunto 3, Lote 3, em frente à estação do BRT (local de trabalho da Ofendida) Rua Dez, Parque Marajo, Valparaíso de Goiás (local de residência da Ofendida) b) Proíbo L.A.B. de se aproximar de B.G.S., devendo manter a distância mínima de 500 (quinhentos) metros; c) Proíbo L.A.B. de manter qualquer contato com B.G.S., por qualquer meio de comunicação; d) Suspendo, por ora, o direito de visitas do Ofensor ao filho em comum, até que venha aos autos parecer do psicossocial. Encaminhe-se os autos ao NERAV via sistema para estudo. No entanto, nos autos de origem (0701744-13.2025.8.07.0011), a vítima informa o local do alegado descumprimento de medida protetiva como sendo a Estação BRT Catetinho - SMPW Trecho 2, Quadra 8 Conjunto 5, Lote 6, isto é, local diverso do contido na decisão que deferiu as medidas protetivas (SMPW Trecho 1, Quadra 14, conjunto 3, Lote 3). Confira: “A vítima relata que no dia de hoje (08/04/2025) estava se dirigindo para a estação do BRT - CATETINHO, que funciona como ponto de encontro de vendedores ambulantes que trabalham no interior dos veículos e que, quando iria desembarcar do veículo viu que na porta, do lado de fora, estava o autor L.A.B.. Que quando ela o viu solicitou ao motorista que não abrisse a porta e que a conduzisse à próxima estação (BRT - FLORICULTURA). Que desembarcou na estação seguinte e entrou em contato com esta Delegacia de Polícia informando que L. estava aguardando-a na estação CATETINHO. Que quando viu a equipe em deslocamento entrou no próximo veículo, no sentido CATETINHO, desembarcou no local dos fatos no momento em que a equipe policial abordava o autor e em seguida ofereceu-se para acompanhar a equipe e registrar sua versão dos fatos. Aduz ainda, que esteve nessa repartição no dia de ontem para registro de fatos da mesma natureza em desfavor do mesmo autor, consignados na Ocorrência Policial no 1.342/2025 11a DP, fatos esses, relacionados originalmente à ocorrência no 987/2025 - 11a DP do dia 13/03/2025, quando foram solicitadas às medidas protetivas em vigor” (grifos acrescidos) (ID 232040467). Verifica-se, portanto, que além do paciente não estar em local proibido de frequentar por medida protetiva deferida em seu desfavor, sequer houve aproximação dos envolvidos. Para a configuração do descumprimento das medidas protetivas, é necessário perquirir sobre o dolo do agente, não sendo razoável punir eventual aproximação fortuita, acidental, e em endereço diverso daqueles expressamente elencados na decisão que impôs limites ao paciente. Nesse contexto, diante do aparente constrangimento ilegal, DEFIRO A LIMINAR para conceder liberdade a LUCAS DE ALBUQUERQUE BUENO, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente LUCAS DE ALBUQUERQUE BUENO, nascido em 22/11/1994, filho de FLÁVIO JOSÉ BUENO e VERÔNICA DE ALBUQUERQUE SOUSA, salvo se por outro motivo estiver preso. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator